Tribunal: TJDFT
Processo: 0751478-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751478-97.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Os autos foram encaminhados à Contadoria para atualização do débito, conforme determinado no AGI no 0732234-90.2021.8.07.0000. Intimadas, as partes apresentaram impugnação (IDs 210475808 e 212044534). Nesse sentido, determino o encaminhamento dos autos à d. Contadoria para prestar esclarecimentos e, se for o caso, apresentar planilha retificada. Frisa-se que o débito exequendo deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009 (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir da EC 113/2021 (09/12/2021), pela Taxa Selic. Ademais, em atenção ao entendimento deste Juízo e do e. TJDFT, a SELIC deverá incidir sobre o montante consolidado da dívida. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias executados, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 212135024. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de erro material ao determinar que a SELIC incida sobre o montante consolidado da dívida, sob pena de incorrer em anatocismo. Todavia, sem razão o executado. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que falar em qualquer erro material a ser retificado na decisão de ID 212135024, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Por esta razão, REJEITO os embargos de declaração opostos. No mais, aguarde-se a juntada do parecer e planilha pela d. Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intime-se o Distrito Federal e IPREV. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal. Aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias executados, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” O Agravante sustenta que a decisão agravada “considerou que a taxa SELIC deveria incidir sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n° 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária”. Salienta que “se houver a utilização desses parâmetros (montante principal + correção monetária + juros anteriores) haverá violação às normas legais e constitucionais regentes da matéria”. Ressalta que a “taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Acrescenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 confronta o princípio do planejamento (ou programação) e o princípio da separação dos poderes. Conclui que “seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a seguinte metodologia para os encargos financeiros dos débitos da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual, sobre o débito cobrado no cumprimento de sentença, deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Nesse contexto, a base de cálculo para incidência da SELIC é o valor consolidado do débito até novembro de 2021. A propósito, dispõe o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A respeito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃOMANTIDA. 1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 07218283920238070000, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 18/9/2023)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 11/3/2020. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. APLICAÇÃO DASELIC. POSSIBILIDADE.BISINIDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.170). INADMISSIBILIDADE. 1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. Após o julgamento dos embargos de declaração (03.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03/3/2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. Quando o édito objeto do cumprimento de sentença transita em julgado em data posterior ao julgamento feito pelo Pretório Excelso (11.3.2020), aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E. 4. A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada na decisão combatida, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 09/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. 5. O sobrestamento do feito exige expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS. 6. Recurso não provido. (AGI 07127009220238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 30/8/2023)” Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator